Tribunal: TJES
Processo: 5007619-23.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fraude à Execução
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007619-23.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TICKET SERVICOS SA

AGRAVADO: PIANCA TRANSPORTES E TURISMO LTDA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. INCLUSÃO DE TERCEIRA EMPRESA NO POLO PASSIVO. NECESSIDADE DE PROVAS ROBUSTAS E DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial ajuizada contra PIANCA TRANSPORTES E TURISMO LTDA e GERALDO DOMINGOS PIANCA, indeferiu o pedido de inclusão da empresa LOCA ARACRUZ LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. ME no polo passivo, sob alegação de sucessão empresarial fraudulenta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a inclusão direta de terceira empresa no polo passivo da execução, sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; e (ii) verificar se há provas suficientes de sucessão empresarial entre a empresa executada e a empresa apontada como sucessora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A inclusão de empresa terceira no polo passivo da execução, sob alegação de sucessão empresarial, exige demonstração inequívoca de sub-rogação patrimonial ou continuidade substancial da atividade, não se presumindo a fraude pela mera existência de parentesco entre os sócios, identidade de endereço ou semelhança no objeto social.

4.
A configuração de sucessão empresarial pressupõe a transferência de bens, marcas, maquinário, clientela ou obrigações, o que não foi comprovado no caso concreto.

5.
A empresa apontada como sucessora foi constituída em 2004, anterior tanto à constituição da dívida (2016) quanto à paralisação das atividades da executada (2018), afastando indícios de constituição fraudulenta com o fim de frustrar obrigações da empresa originária.

6.
A jurisprudência dominante exige, em situações análogas, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de garantir o contraditório e a ampla defesa, especialmente diante da ausência de prova robusta de confusão patrimonial ou fraude à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inclusão de empresa como sucessora no polo passivo da execução exige, quando não formalizada a sucessão, a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

2. Parentesco entre os sócios, coincidência de endereço e similaridade no objeto social não são, por si sós, suficientes para caracterizar sucessão empresarial ou fraude à execução.

3. A ausência de prova concreta de sub-rogação patrimonial inviabiliza o redirecionamento da execução à empresa apontada como sucessora.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 50, caput e § 1º, e 1.146; CPC, arts. 133 a 137 e art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI 1.0000.24.339280-0/001, Rel. Des. Leonardo de Faria Beraldo, j. 21.01.2025; TJMG, AI 1.0000.24.394449-3/001, Relª Desª Lílian Maciel, j. 06.11.2024; TJMG, AI 1.0000.22.001195-1/001, Relª Desª Juliana Campos Horta, j. 11.05.2023; TJSP, AI 2016964-63.2025.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 15.07.2025; TJSP, AI 2179372-98.2025.8.26.0000, Relª Desª Silvia Rocha, j. 30.06.2025; STJ, AREsp nº 2.810.901, Relª Min. Maria Isabel Gallotti, DJEN 07.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

TICKET SERVIÇOS SA
em razão da decisão com cópia no evento 13706965, proferida pela magistrada da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz que, nos autos da execução fundada em título extrajudicial ajuizada pela agravante em face de
PIANCA TRANSPORTES E TURISMO LTDA
e
GERALDO DOMINGOS PIANCA
, indeferiu o pedido de inclusão da empresa Loca Aracruz Locação de Veículos Ltda. ME no polo passivo.

Em suas razões recursais (evento 13706946), a agravante aduz, em síntese, que: (i) a empresa executada Pianca Transportes e Turismo Ltda. comunicou a paralisação de suas atividades em 2018, sem posterior retomada, o que indicaria sua descontinuidade operacional; (ii) a empresa Loca Aracruz Locação de Veículos Ltda. ME assumiu, de forma indireta, as atividades da executada, possuindo o mesmo ramo de atuação, sede no mesmo endereço e relação familiar entre os sócios; (iii) a sucessão empresarial pode ser reconhecida independentemente de contrato formal, diante de indícios suficientes de fraude à execução e continuidade da atividade pela sucessora; (iv) a decisão agravada desconsiderou tais elementos e indevidamente afastou o reconhecimento da sucessão, embora tenha admitido a existência de semelhanças entre as empresas envolvidas; (v) a inclusão da empresa sucessora no polo passivo independe da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tratando-se de hipóteses distintas.

A execução de origem, ajuizada pela agravante, possui fundamento em instrumento particular de confissão e consolidação de dívida celebrado em 2016, no valor, atualizado até o ajuizamento da demanda, de R$ 68.712,50 (sessenta e oito mil, setecentos e doze reais e cinquenta centavos), cuja exigibilidade se consolidou diante do inadimplemento integral das parcelas.

Diante do insucesso na localização de bens dos executados, a parte exequente pleiteou a inclusão da empresa Loca Aracruz Locação de Veículos Ltda. ME no polo passivo, sob o argumento de que esta teria absorvido indevidamente a atividade econômica da empresa devedora, ensejando assim a caracterização de sucessão empresarial fraudulenta. Entretanto, a juíza de primeiro grau indeferiu o pleito.

Em que pese os argumentos aduzidos pela agravante, não merece reparos a decisão recorrida.

Nota-se, não se olvidou a magistrada
a quo
de analisar o parentesco que a sócia da empresa Loca Aracruz Locação de Veículos Ltda. ME — Sra. Teresinha Odete Scopel Pianca — possui com o executado Geraldo Domingos Pianca, sendo sua esposa e também mãe de Vanessa Scopel Pianca, sócia da empresa executada. Todavia, com acerto, concluiu que tais vínculos, por si sós, não configuram, nem presumem, fraude ou sucessão empresarial, à míngua de demonstração de atos concretos de sub-rogação patrimonial.

Cumpre salientar que a existência de vínculo de parentesco entre os sócios de empresas distintas, mesmo quando aliada à coincidência de endereço e à similaridade de objeto social, não autoriza o redirecionamento da execução nem configura fraude à execução ou sucessão empresarial.

A juíza de origem observou que, no caso concreto, os veículos da empresa executada permanecem registrados em seu nome e com restrições judiciais ativas, o que demonstra a inexistência de esvaziamento patrimonial em favor da empresa apontada como sucessora. Ademais, não há qualquer prova de transferência de bens móveis ou imóveis, de marcas, contratos, maquinário, obrigações ou clientela, tampouco de incorporação empresarial formalizada entre as empresas, elementos indispensáveis à caracterização de sucessão nos moldes do art. 1.146 do Código Civil.

Importa destacar, ainda, que a empresa Loca Aracruz Locação de Veículos Ltda. ME foi regularmente constituída no ano de 2004, ou seja, doze anos antes da propositura da presente execução (2016) e quatorze anos antes da formalização da paralisação das atividades da empresa executada (2018). A anterioridade temporal da constituição da suposta empresa sucessora desfaz, de modo irrefutável, qualquer alegação de surgimento fraudulento com o intuito de frustrar obrigações empresariais.

A jurisprudência pátria possui o entendimento consolidado de que tais elementos — parentesco, mesmo endereço e continuidade da atividade — são, no máximo, indícios que autorizariam a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, jamais a inclusão direta da empresa no polo passivo da execução. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. NECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento interposto pelo ECAD contra decisão que, no cumprimento de sentença movido em face de karajá hotel Ltda. , indeferiu a substituição processual pela empresa nl borges empreendimentos hoteleiros Ltda. , por ausência de liquidação formal da empresa e não instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) saber se é possível o reconhecimento de sucessão empresarial sem a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica; e (II) saber se há elementos nos autos que comprovem a sucessão empresarial entre as empresas mencionadas. III. Razões de decidir 3.
O reconhecimento da sucessão empresarial, com efeitos patrimoniais, exige contraditório e ampla defesa, sendo necessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos da jurisprudência deste tribunal.
4.
Ausência de prova inequívoca da sucessão empresarial direta entre as empresas, sendo insuficientes a coincidência de endereço e continuidade das atividades econômicas
. lV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A inclusão de empresa como sucessora no polo passivo da execução exige, quando não formalizada a sucessão, a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2. A simples continuidade das atividades no mesmo endereço não comprova, por si só, a sucessão empresarial. Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 50, § 2º, II, e 1.143; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI 1.0000.24.339280-0/001, Rel. Des. Leonardo de faria beraldo, j. 21.01.2025; TJMG, AI 1.0000.24.394449-3/001, Relª desa. Lílianmaciel, j. 06.11.2024; TJMG, AI 1.0000.22.001195-1/001, Relª desa. Juliana campos horta, j. 11.05.2023. (TJMG; AI 1569059-90.2025.8.13.0000; Décima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Régia Ferreira de Lima; Julg. 30/06/2025; DJEMG 02/07/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cobrança.
Decisão agravada indeferiu a inclusão de terceira empresa no polo passivo, registrando indemonstrada tese de sucessão empresarial fraudulenta. Fraude, desvio de finalidade ou confusão patrimonial não demonstrados. Providência excepcional que demanda prova cabal a respeito (art. 50 do CC). Precedentes do STJ. Necessidade de prévia instauração do contraditório.
Inteligência dos arts. 133 e ss. Do CPC. Recurso negado. (TJSP; Agravo de Instrumento 2016964-63.2025.8.26.0000; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bertioga - 2ª Vara; Data do Julgamento: 15/07/2025; Data de Registro: 15/07/2025) (TJSP; AI 2016964-63.2025.8.26.0000; Bertioga; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Giaquinto; Julg. 15/07/2025)

MÚTUO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL NÃO DEMONSTRADA. 1
As alegações de encerramento irregular, similaridade de nome empresarial, funcionamento no mesmo endereço e vínculo de parentesco entre sócios são elementos que podem indicar eventual sucessão fraudulenta de empresas, situação que justificaria instauração da desconsideração da personalidade jurídica.
2.
Não se pode deferir a sucessão com base em fundamentos que justificariam a desconsideração da personalidade jurídica, sob pena de desvirtuar a finalidade do próprio incidente de desconsideração. De outro lado, para que se confirmem que os indícios mencionados são, de fato, elementos que demonstram confusão patrimonial ou desvio de finalidade, faz-se necessária a instauração do incidente de desconsideração, oportunizando-se às partes o exercício do contraditório.
(AREsp nº 2.810.901, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de 07/05/2025.). Agravo não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2179372-98.2025.8.26.0000; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional V. São Miguel Paulista - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/06/2025; Data de Registro: 30/06/2025) (TJSP; AI 2179372-98.2025.8.26.0000; São Paulo; Vigésima Nona Câmara de Direito Privado; Relª Desª Silvia Rocha; Julg. 30/06/2025)

Esses julgados reiteram que a responsabilidade sucessória somente pode ser imposta com base em prova robusta e inequívoca de transferência patrimonial dolosa, devendo-se, em regra, respeitar o devido processo legal, o contraditório e a separação patrimonial entre pessoas jurídicas distintas, conforme previsto no art. 50, caput e § 1º, do Código Civil, e nos arts. 133 e seguintes do Código de Processo Civil.

No presente caso, não há qualquer prova de sucessão empresarial formal ou informal, nem de confusão patrimonial entre as empresas. As pessoas jurídicas coexistem há anos de modo autônomo, sem que se identifique qualquer sub-rogação de direitos ou obrigações. O intento da agravante, portanto, esbarra nos postulados basilares do direito processual civil contemporâneo, impondo-se a manutenção da r. decisão agravada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.